Tribunal: TJPA
Processo: 0801103-60.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801103-60.2021.8.14.0049

APELANTE: IZABEL MARTINS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação, contendo assinaturas aparentando inegável homogeneidade. Ademais, a quantia foi efetivamente recebida pela autora, que já havia autorizado retenção de parte dos valores para amortização de contratos anteriores. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0801103-60.2021.8.14.0049

APELANTE: IZABEL MARTINS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL MARTINS GOMES,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
, que tramitou inicialmente no Juizado Especial Cível de Santa Izabel do Pará, tendo sido redistribuído posteriormente para a 2ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução do valor de seu benefício, razão pela qual se dirigiu ao INSS e descobriu a existência de empréstimo no valor de R$4.380,72 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) referente ao contrato nº
0123346052602
, que fora dividido em 72 parcelas de R$122,16 (cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos)

Aduz não ter contratado o empréstimo e que já foram descontadas 24 parcelas que totalizam o montante de R$2.931,84 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, devidamente corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Ainda em sede de Juizado Especial, foi deferida a gratuidade processual (ID 8835617), bem como a liminar requerida (ID8835640), tendo sido intimadas as partes para audiência de conciliação. Nesta ocasião, houve arguição de preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o caso, em razão de sua complexidade e da necessidade imperiosa de realização de perícia grafotécnica sobre os documentos que subsidiam o negócio jurídico da relação controvertida, na medida em que a autora aduz não reconhecer a contratação, tendo sido determinada a redistribuição do feito ao juízo comum.

Em sede de contestação (ID 8835643) o Banco réu, ora apelante, afirma a regularidade do pacto firmado entre os litigantes, ressaltando que o contrato de empréstimo está assinado pela autora, a qual se beneficiou dos valores da operação de empréstimo. Sustenta a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por entender não haver ofensa aos direitos da personalidade e requer o reconhecimento da litigância de má-fé.

Réplica à contestação (ID 8835656)
.

Na fase de especificação de provas a produzir, a parte ré limitou-se a requerer o depoimento pessoal da autora (ID 8835662) e a parte demandante permaneceu inerte.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 8835668) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC. P.R.I.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º,do CPC.

A concessão da gratuidade de Justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento respectivo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC)."

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 885672), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente. Argumenta que a parte autora não celebrou o contrato de empréstimo e que o documento de identidade anexo ao contrato é ilegível e fraudulento.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID 8835676)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de ação declaratória c/c repetição de indébito e Indenização por danos morais, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pela recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação,

Verifica-se que o banco recorrido juntou (ID 5339855) cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais (ID 5339855), comprovante de residência (ID 5339855), os quais foram apresentados no momento da contratação.

Ocorre que a apelante aduz, em suas razões recursais, que a assinatura constante no contrato é forjada e difere da constante em seu documento de identidade. Entretanto, a instituição bancária juntou cópia do contrato em discussão, cujas assinaturas nele apostas não divergem das assinaturas constantes no instrumento particular de mandato (ID 8835627) e documento de identidade (ID 8835650), havendo praticamente inegável homogeneidade.

Além disso, o banco esclareceu que consta também autorização da apelante para retenção de parte dos valores dos empréstimos para amortização/liquidação de contratos anteriores (ID 8835648) e comprova a liberação do valor líquido remanescente em sua conta bancária.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017).

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)
.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023